Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Sentença coletiva advinda de ação movida por sindicato (Sindireta-df). Objeto. Ressarcimento de verba remuneratória devida aos servidores públicos substituídos pela entidade sindical. Diferenças de proventos de aposentadoria. Título executivo Coletivo. Formação. Alcance subjetivo. Servidora da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal. Encadeamento Lógico. Servidora beneficiária da verba remuneratória suprimida e representada pelo sindicato autor da demanda coletiva. Legitimidade para postulação do direito. Apreensão irreversível. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Afirmação. Crédito exequendo. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente distrital, (i) rejeitara as alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ; (ii) reconhecendo, outrossim, a subsistência de exceção de execução, determinando a conformação do débito exequendo segundo os parâmetros firmados.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se: (i) à depuração da legitimidade ativa da exequente/agravada, arguida sob o prisma de que não teria sido alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha o executivo, em virtude de sua aposentação sem que houvesse exercitado cargo em comissão, assim como por jamais ter desempenhado carga horária de 40 horas semanais, fatos geradores do crédito decorrente do direito reconhecido pelo título executivo; e (ii) do acerto da fórmula de atualização monetária do crédito executado ratificada pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08 de dezembro de 2021 – data que entrara em vigor a EC no 113/2021 –, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento.
III. Razões de decidir
3. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores integrantes das categorias representadas pelo sindicato.
4. A servidora aposentada filiada ao ente sindical que promovera a ação da qual aflorara o título judicial executivo, encontrando-se, portanto, representada pelo sindicato autor e, ao final, alcançada pelo provimento judicial que aparelha o cumprimento de sentença, ostenta legitimidade ativa para a deflagração de pretensão executória lastreada no título coletivo, devendo sua compreensão nos contornos objetivos da coisa julgada ser realizada sob a égide do direito material e do definido pelo título executivo, e não sob a depuração das condições da pretensão executiva.
5. Integrando a exequente os quadros de fundação pública, sendo, pois beneficiária do título que assegurara aos servidores o pagamento de diferenças de proventos de aposentadoria, estando, ademais, compreendida como representada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, conquanto extinto o ente fundacional, é inexoravelmente beneficiária do título que se formara na ação coletiva promovida pelo ente sindical visando o pagamento das diferenças remuneratórias, estando, pois, revestida de legitimação para promover executivo individual por ele aparelhado visando perceber o assegurado.
6. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
7. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
8. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.